Tribunal: TJDFT
Processo: 0741080-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGRESSORES. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento do informante detém valor probatório quando compatível com os demais elementos apresentados no processo, incumbindo ao juiz atribuir, às provas produzidas pelos informantes do Juízo, o valor que possam merecer (art. 447, § 5o, do CPC/15) de acordo com as demais provas produzidas nos autos.
2. Verificado que o conjunto probatório conduz à conclusão de participação do Réu/Apelante nas agressões que causaram danos ao Autor, inviável a exclusão da responsabilidade civil do Requerente.
3. No caso concreto, os depoimentos das testemunhas e de pessoas sem interesse na causa convergiram quanto à participação do Réu/ Apelante nas agressões que resultaram nos danos suportados pelo Autor, enquanto a maioria dos informantes afirmou não ter visto a atuação do Réu ou não saber.
4. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente à morfologia da vítima.
5.. Na fixação do quantum a título de danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano.
7. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, devem os honorários ser divididos entre parte Autora e Ré.
8. Recursos conhecidos. Apelação do Autor não provida e a do Réu parcialmente provida.